Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. CAPACIDADE E NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser prestados pelos pais na proporção de seus recursos, conforme dispõe o art. 1.703 do Código Civil. Além disso, são destinados a satisfazer as necessidades materiais de subsistência, vestuário, habitação, transporte e educação, de acordo com a condição social do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
2. Os alimentos fixados em 20% dos rendimentos do alimentante estão de acordo com as necessidades da reclamante e com as possibilidades do obrigado, conforme previsto no §1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Nas ações de alimentos a verba honorária deverá ter como base de cálculo o equivalente a 12 (doze) prestações fixadas na sentença, observando-se o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o proveito econômico obtido, nos termos do disposto nos arts. 85, § 2o, e 292, inc. III, do CPC.
4. Deixa-se de fixar honorários advocatícios recursais à apelante, com base no §11 do art. 85 do CPC, porque o apelado é revel e não constituiu novo advogado nos autos.
5. Apelo desprovido.